Tribunal: TJBA
Processo: 8000322-23.2021.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000322-23.2021.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO DE ALMEIDA, ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO

APELADO: ANA KARLA FREITAS SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUZANNE BARROS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ITORORO
. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.
º
8000322-23.2021.8.05.0133
, sendo parte Apelante
MUNICIPIO DE ITORORO
e parte Apelada

ANA KARLA FREITAS SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator